Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-58.2024.8.11.0091
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000202-58.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LATICINIOS AMAZONIA VERDE LTDA - ME - CNPJ: 09.097.173/0001-44 (APELANTE), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCARTE IRREGULAR DE SORO DE LEITE. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando empresa do setor de laticínios por danos ambientais decorrentes do descarte irregular de soro de leite diretamente no solo, em violação às disposições da licença ambiental, conforme constatado em autos de infração e inspeção lavrados por órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova técnica e testemunhal; e (
i
i
)
verificar se restou configurado dano ambiental passível de responsabilização civil.

III
. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. O magistrado, na qualidade de destinatário natural da prova, possui discricionariedade técnica para valorar a necessidade e utilidade das provas requeridas.

4. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente fundamenta-se no regime objetivo, solidário e ilimitado, conforme o art. 225, § 3º, da Constituição Federal e o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo e exigindo-se somente a comprovação do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano ambiental verificado.

5. O dano ambiental restou suficientemente demonstrado pelos autos de infração e inspeção, bem como pelo relatório técnico elaborado por agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que constataram o descarte irregular de soro de leite com formação de lagoa que se estendeu até curso d'água nas proximidades.

6. O conceito de dano ambiental abrange qualquer alteração adversa nas condições naturais, ainda que localizada ou sem efeitos imediatos perceptíveis, sendo irrelevante a escala da degradação para fins de responsabilização civil.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a atividade e o dano verificado. 3. O dano ambiental caracteriza-se por qualquer alteração adversa nas condições naturais, independentemente da escala da degradação.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; STJ, Tema 437; TJMT, N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta p
or
LATICÍNIOS AMAZÔNIA VERDE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
V
ara
Única da
Comarca de
Nova Monte Verde
,
nos autos da
ação civil pública nº
1000202-58.2024.8.11.0091, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A demanda tem por objeto a responsabilização da empresa requerida por danos ambientais decorrentes do descarte irregular de soro de leite diretamente no solo, em afronta às disposições da Licença Ambiental nº 318202/2018, conforme constatado nos Autos de Infração nº 160934 e de Inspeção nº 176480, lavrados por órgão ambiental competente.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, condenando a empresa requerida: (i) ao pagamento de R$ 150.000,00 e à doação de 200 mudas de espécies nativas, como compensação por danos materiais e morais coletivos; (
ii
) à apresentação, em 30 dias, de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e à execução da recomposição ambiental em até 60 dias, sob pena de multa diária; (
iii
) à imediata suspensão das atividades e à regularização da destinação do soro de leite; e (
iv
) à proibição do depósito e destinação inadequada de resíduos, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, a empresa apelante sustenta, em síntese:
(
i)
a inexistência de dano ambiental relevante, argumentando que o vazamento do soro de leite ocorreu acidentalmente e que não houve prejuízo à fauna ou aos recursos hídricos, tendo o resíduo sido posteriormente reaproveitado na alimentação de suínos;

e
(
ii
)
a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de prova técnica e testemunhal requerida
. Nesses termos, pugna
pela
an
ulação do feito e reabertura da instrução probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
pugnou pela manutenção da sentença, defendendo:
(i
) a efetiva ocorrência do dano ambiental, devidamente atestada por vistoria técnica da SEMA e corroborada por documentação fotográfica acostada aos autos;
(
ii
) a legitimidade da condenação, fundada na responsabilidade objetiva por dano ambiental, a qual prescinde da demonstração de culpa;

e
(
iii
) a desnecessidade da produção probatória requerida, diante da suficiência dos elementos constantes nos autos.

Ao final, requereu o
não
provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de
apelação cível interposta por
LATICÍNIOS AMAZÔNIA VERDE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da ação civil pública nº
1000202-58.2024.8.11.0091, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
.

A controvérsia cinge-se a
(
i)
saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova técnica e testemunhal;
e
(
ii
) verificar se restou configurado dano ambiental passível de responsabilização civil
.

1. Do alegado cerceamento de defesa.

Sustenta a apelante, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria sido indevidamente tolhida a possibilidade de produção de prova técnica e testemunhal, imprescindíveis, segundo alega, à adequada elucidação dos fatos controvertidos.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

O cerceamento de defesa ocorre quando se impede a produção de provas essenciais ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Contudo, o art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao magistrado a faculdade de indeferir, de forma fundamentada, diligências inúteis ou meramente protelatórias, como se deu no caso concreto.

A jurisprudência deste e. Tribunal reconhece que a produção de provas não constitui direito absoluto, podendo ser indeferida pelo juiz, quando considerada desnecessária, sem que isso configure cerceamento de defesa (TJMT, N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,

Primeira Câmara de Direito Privado,
j. 18.12.2018).

No mesmo sentido, o STJ possui entendimento pacífico de que não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta na suficiência dos elementos constantes dos autos (
AgInt
no AREsp 1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020; e A
gInt
no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019).

A tese firmada no Tema Repetitivo 437 do STJ ratifica esse entendimento:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

No caso em apreço, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo na sólida base probatória contida nos autos. Com efeito, os Autos de Infração nº 160934 e de Inspeção nº 176480, ambos lavrados em 21 de maio de 2019, somados ao Relatório Técnico nº 136/DUDALTAFLO/SEMA/2019, além da farta documentação fotográfica que ilustra a situação fática verificada, conferem plena segurança jurídica ao juízo de origem para a formação do convencimento, tornando prescindível a produção de outras provas.

Cabe lembrar que o magistrado, na qualidade de
destinatário natural da prova
, possui ampla discricionariedade técnica para valorar a necessidade e a utilidade das pr
ovas requeridas, nos termos do artigo 371 do CPC. Assim, ao indeferir a produção de prova testemunhal requerida pela parte ré, por considerá-la desnecessária, o juiz de origem exerceu de forma legítima e motivada seu poder instrutório, não havendo nenhuma nulidade processual a ser reconhecida.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. Ao revés do alegado pela apelante, a formação do juízo de convencimento deu-se com base em prova robusta e suficiente, razão pela qual resta afastado, de forma categórica,
o alegado
cerceamento de defesa.

2. Do dano ambiental
e da sua responsabilização.

A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente encontra-se alicerçada no regime
objetivo, solidário e ilimitado
, conforme preceitua o § 3º do artigo 225 da
Constituição da República Federativa do Brasil
e o artigo 14, § 1º, da
Lei nº 6.938/1981
, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Este último dispositivo legal estabelece, de forma expressa, que:
“é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

[
g.n
.]

Trata-se, portanto, de responsabilidade fundada na
teoria do risco integral
, a qual prescinde da demonstração de culpa ou dolo, exigindo-se, tão somente, a comprovação do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano ambiental efetivamente verificado. Em outras palavras, a mera ocorrência de lesão ambiental associada a uma conduta ativa ou omissiva do agente enseja o dever de reparação, sem qualquer exigência quanto à demonstração de ilicitude subjetiva.

Nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, o conceito de
poluidor
é amplamente definido, abrangendo toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade que resulte em degradação da qualidade ambiental. Tal amplitude visa justamente assegurar a
efetividade da tutela ambiental
, permitindo a imputação da responsabilidade a todos os que, de alguma forma, contribuam para o resultado lesivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação dos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da recomposição in natura do meio ambiente degradado. Tais diretrizes consolidam o entendimento de que o dano ambiental deve ser enfrentado com seriedade e rigor, impondo-se ao causador do dano o dever de restaurar, por completo, o equilíbrio ecológico afetado, ainda que não tenha agido com culpa ou má-fé.

No caso dos autos, a conduta lesiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos Autos de Infração nº 160934 e de Inspeção nº 176480, bem como pelo Relatório Técnico nº 136/DUDALTAFLO/SEMA/2019 (Id
s
. 295519865
e 295519865
), elaborados por agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Tais documentos, revestidos de presunção de legitimidade, descrevem, de forma detalhada, o descarte irregular de soro de leite e a consequente contaminação ambiental.

A vistoria realizada em 21 de maio de 2019 constatou que o soro era armazenado em caixas d'água de fibra instaladas em local suspenso, sem cobertura, e com bacia de contenção de alvenaria que foi deliberadamente perfurada para escoamento da água pluvial. Tal improvisação comprometeu o sistema de contenção, permitindo que o resíduo industrial fosse lançado diretamente no solo, formando lagoa que se estendeu por aproximadamente cinquenta metros até alcançar curso d’água nas proximidades.

O relatório aponta ainda que o rompimento da tubulação ocorreu cerca de um mês antes da fiscalização, segundo informação do próprio responsável técnico, evidenciando a omissão da empresa em adotar medidas corretivas imediatas, violando os termos da Licença Ambiental n.º 318202/2018 e os princípios estruturantes da legislação ambiental brasileira.

A tese defensiva de inexistência de dano relevante, por ausência de contaminação visível do corpo hídrico ou mortandade de fauna, não encontra respaldo jurídico. O conceito de dano ambiental abrange
qualquer alteração adversa nas condições naturais
, ainda que localizada ou sem efeitos imediatos perceptíveis, se
ndo irrelevante a escala da degradação.

A documentação técnica da SEMA, inclusive com coordenadas geográficas precisas (
Lat
S 09°58'
29
" /
Long
W 5
7
°25'2
4
"), evidencia que o resíduo, de alta carga orgânica, misturou-se à água pluvial e foi lançado ao meio ambiente
in natura
, sem qualquer sistema de tratamento. Tal circunstância caracteriza impacto ambiental direto e relevante, ensejando a responsabilização da empresa nos moldes legais.

Reitere-se que, à luz do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade independe de culpa. A alegação de que o evento decorreu de acidente técnico não exime a empresa, que tem o dever permanente de garantir a integridade de seus sistemas de contenção e destinação de resíduos.

Diante disso, plenamente caracterizados o dano e o nexo causal, impõe-se a responsabilização da apelante pelos prejuízos ambientais constatados, razão pela qual se mantém
incólume
a sentença de origem.

Por fim, inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
LATICÍNIOS AMAZÔNIA VERDE LTDA,
mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025